Tribunal: STF
Processo: RHC 212495
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados.